Tribunal: TJDFT
Processo: 0742590-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. ABERTURA REALIZADA PELA CREDORA DE UM DOS HERDEIROS. ART. 616, VI, DO CPC. POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO PELOS HERDEIROS. SOBREVINDA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA PROFERIDA. CASSAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A credora de um dos herdeiros promoveu a abertura do inventário judicial com suporte no art. 616, VI, do CPC, diante da inércia dos demais legitimados em realizar a partilha do bem imóvel deixado pelos de cujus. Citados, os herdeiros requereram a desistência do inventário judicial, ao argumento de que, após demanda judicial, deram início à partilha extrajudicial. O Juízo de origem homologou o pedido de desistência, com suporte no art. 487, VIII, do CPC.
2. Registra-se que, ordinariamente, os autores podem desistir da ação, independentemente do consentimento do réu, antes da contestação, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.
3. Na hipótese, a situação é distinta, pois a abertura do inventário foi proposta pela credora de um dos herdeiros, em decorrência da legitimidade concorrente e disjuntiva prevista no art. 616, VI, do CPC, que não anuiu com o pedido de desistência deduzido pelos herdeiros, e há determinação de penhora no rosto dos autos, emanada pelo Juízo da 6a Vara de Família, no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos n. 0702587-24.2020.8.07.0020. Anota-se, um dos herdeiros (executado) é o genitor da credora/apelante.
4. A extinção do inventário judicial, sem resolução do mérito, implica desconstituição de um direito reconhecido da credora/apelante (art. 860 do CPC), e não há a mínima garantia de que o inventário extrajudicial seja concluído e com resguardo do seu crédito. Por conseguinte, no caso, há mitigação da faculdade dos herdeiros de desistirem do inventário judicial, especialmente diante da sub-rogação ocorrida nos termos do art. 847 do CPC, em que há alteração subjetiva de quem receberá o crédito penhorado, no limite da cota-parte do herdeiro executado.
5. Sobre o tema, inclusive, o STJ já concluiu ser “inviável extinguir o inventário para prosseguir via extrajudicial quando há penhora no rosto dos autos e o credor não concorda com a extinção do feito. Isso porque o credor se sub-roga na figura do herdeiro, no limite do crédito cobrado” (AgInt no REsp n. 1.621.892/MT).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.